Tribunal: TJES
Processo: 5001073-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001073-46.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOEL NUNES DE MENEZES JUNIOR e outros
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001073-46.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E

LUCAS VETTORE SARETTA

ADVOGADOS : JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E

LUCAS VETTORE SARETTA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA

PROCURADOR : ROBSON JACCOUD

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR
e
LUCAS VETTORE SARETTA
, em face da sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu a execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, sem lhe imputar qualquer ônus sucumbencial.

Nas razões recursais, os Apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando ser devida a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois foram contratados pela executada Dal Col Estacionamento Ltda Me e ofereceram bem à penhora após a citação, visando, no momento oportuno, a oposição dos embargos à execução (id. 2054083).

Nas contrarrazões, o Apelado pede o desprovimento do recurso (id. 2054240).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 06 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

TJES/SMBJ/221/5001073-46.2018.8.08.0048_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001073-46.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E

LUCAS VETTORE SARETTA

ADVOGADOS : JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E

LUCAS VETTORE SARETTA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA

PROCURADOR : ROBSON JACCOUD

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Emerge dos autos, que o Apelado propôs a execução fiscal em desfavor da empresa Dal Col Estacionamento Ltda Me, aparelhada na CDA n.º 8294232/2018, objetivando a satisfação do crédito de R$ 37.306,97 (trinta e sete mil, trezentos e seis reais e noventa e sete centavos) (id. 2054064).

O Apelado desistiu da demanda (id. 2054076), após a citação da empresa executada e indicação de bem à penhora para futura oposição de embargos à execução (id. 2054070 e 2054074).

Assim, a sentença homologou o pedido de desistência e extinguiu a execução fiscal, concluindo não haver sucumbência.

Não se conformando, os Apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando ser devida a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois foram contratados pela executada e ofereceram bem à penhora após a citação, visando, no momento oportuno, a oposição dos embargos à execução (id. 2054083).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (id. 2054240).

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a condenação aos honorários advocatícios é cabível quando o ente público desiste da execução após a citação do devedor e apresentação de defesa, ainda que corporificada em exceção de pré-executividade.

Via transversa, a dispensa de honorários sucumbenciais é pertinente quando o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecida a defesa.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HIPÓTESE DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PEDIDO. SUMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1.
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ)
.

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes
.

3. A questão relativa à aplicação dos arts. 19, § 1º, da Lei 10.522/2002 e 90, § 4º, do CPC/2015 não foi tratada em momento algum, quer no acórdão do Tribunal de origem, quer nas razões estampadas no recurso especial do contribuinte ou mesmo nas contrarrazões do citado apelo, motivo pelo qual não pode ser conhecida nesta instância especial por faltar-lhe o necessário prequestionamento. Nada obstante, a pretendida redução dos honorários advocatícios com base nos dispositivos legais reclamados ainda pressupõe a análise das circunstâncias fáticas do caso, para se aferir se houve ou não o reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública, o que constitui providência inviável na estreita via do recurso especial, conforme a orientação da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.338.683/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.)” (destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 08/06/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Exceção de Pré-Executividade acolhida, pelo Juízo de 1º Grau, para extinguir a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, em face do cumprimento da obrigação. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a sentença, que condenara a parte agravante ao pagamento dos ônus da sucumbência, pela aplicação do princípio da causalidade.

III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, "são devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes do STJ"
(STJ, REsp 1.702.475/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.744.625/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA COBRANÇA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1.
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes do STJ
.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.702.475/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017.) (destaquei)

A propósito, versa a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça, que
[...]
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência [...].

Logo, se não houve qualquer apresentação de defesa pela empresa executada, nem mesmo perfectibilizada a penhora, não são devidos os honorários advocatícios aos Apelantes pela extinção do processo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001073-46.2018.8.08.0048_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001073-46.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E

LUCAS VETTORE SARETTA

ADVOGADOS : JOEL NUNES DE MENEZES JÚNIOR E

LUCAS VETTORE SARETTA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA

PROCURADOR : ROBSON JACCOUD

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais é cabível quando o ente público desiste da execução após a citação do devedor e apresentação de defesa, ainda que corporificada em exceção de pré-executividade. Precedentes do c. STJ.

2. Não é devida a condenação aos honorários sucumbenciais quando o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecida a defesa.

3. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5001073-46.2018.8.08.0048_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.